Tribunal: TJDFT
Processo: 0742946-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofício ao caged. Inviabilidade. Verba salarial. Impenhorabilidade. Ônus do credor diligenciar em busca de bens penhoráveis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a fim de conferir se a parte executada possui algum vínculo empregatício ativo. O recorrente busca a reforma da decisão, ao argumento de que a jurisprudência do STJ aceita a penhora de percentual de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que seja preservado o valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, além de que a medida está de acordo com os princípios da razoabilidade e cooperação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de se oficiar o CAGED em busca de informações sobre possível vínculo empregatício da parte devedora, visando à futura penhora de seu salário.
III. Razões de decidir
3. Considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, deve a parte recorrente envidar todos os esforços para a sua localização, adotando providências na tentativa de satisfazer o crédito perseguido, e não transferir tal ônus ao Poder Judiciário, sob o argumento do princípio da cooperação, o qual não pode ser entendido como uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte.
4. Revela-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável.
5. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”, não havendo, nos autos, elementos capazes de permitir averiguação concreta nesse sentido.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.